Tribunal: TJMT
Processo: 1002044-31.2024.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002044-31.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES - CPF: 270.338.801-20 (RECORRENTE), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1002044-31.2024.8.11.0008.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES
.

Recorrido:
BANCO PAN S.A.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24
A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados de benefício previdenciário e de indenização por danos morais, sob a alegação de contratação não reconhecida de empréstimo consignado por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: i) verificar se a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma regular e legítima; ii) definir se há responsabilidade civil do fornecedor por eventual falha na prestação do serviço e consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica de empréstimos consignados é válida quando observados os requisitos de segurança, tais como autenticação por biometria facial, envio de documentos pessoais e validação por geolocalização e ID da sessão do usuário.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação ao apresentar provas documentais, gravação de áudio,
selfie
da contratante e dados de geolocalização, os quais não são impugnados de forma específica pela parte autora.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime da obrigação de apresentar indícios mínimos da suposta fraude, especialmente quando o fornecedor demonstra a segurança e a autenticidade da contratação.

A ausência de prova de vício de vontade na contratação afasta a responsabilidade civil e a obrigação de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

A contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com autenticação biométrica e validação por geolocalização, é válida e eficaz quando demonstrada a segurança do procedimento.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de fraude, especialmente quando o fornecedor comprova a regularidade da contratação.

A inexistência de falha na prestação do serviço afasta a obrigação de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 368; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1001249-85.2021.8.11.0022, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 01/10/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1012952-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/07/2024.

Súmula relevante citada:
Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 269177782,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) Repetição do indébito;

2) Ocorrência de danos morais;

3) O
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a autora alega que vem sendo descontado indevidamente de seu benefício previdenciário pelo reclamado o valor mensal de
R$ 277,90 (duzentos e setenta sete reais e noventa centavos)
, a título de empréstimo consignado, conforme documento anexado no ID 269177298, que afirma não ter contratado.

Diante disso, deslocou-se até sua agência bancária, ocasião em que constatou uma transferência/TED creditada em sua conta pelo reclamado em
11/08/2021
, no valor de
R$ 10.564,99 (dez mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos),
além de vários saques realizados na sequência e no mesmo dia do crédito do referido valor.

Sustenta que
desconhece o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, afirmando não ter solicitado empréstimo ou qualquer outra forma de crédito no montante discutido nos autos
.

O demandado, em sede de contestação (IDs 269177776/269177779)
,
anexou aos autos
demonstrativo de operações, recibo de transferência de valor para a conta da demandante, gravação de áudio,
selfie
da autora, além da proposta de empréstimo, contendo geolocalização e ID da sessão do usuário,
demonstrando a contratação do serviço por biometria facial,
os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

Direito do Consumidor. Dois Recursos de Apelação Cível.
Empréstimo Consignado. Alegação de Fraude. Contratação Eletrônica. Autenticação por Biometria Facial. Regularidade Comprovada
. Sentença Reformada. Recurso do Banco Provido. Recurso do Consumidor Prejudicado.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes em virtude de sentença que declarou a inexistência do Contrato de Cartão de Crédito Consignado e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral, autorizada a compensação. O Banco Recorrente sustenta a regularidade da contratação por meio eletrônico, enquanto o Consumidor impugna a compensação dos valores creditados, sob a tese de fraude na operação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) verificar se a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma regular e legítima; e ii) definir se a compensação dos valores creditados na conta do consumidor é devida.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica de empréstimos consignados é válida quando observados os requisitos de segurança, tais como autenticação por biometria facial, envio de documentos pessoais e validação por geolocalização e IP.

4. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime da obrigação de apresentar indícios mínimos da suposta fraude, especialmente quando a instituição financeira comprova a regularidade da contratação.

5.
O Banco demonstrou a autenticidade da adesão ao contrato, apresentou provas documentais da biometria facial, selfie do contratante, geolocalização e depósito dos valores em conta de titularidade do consumidor
.

6. A alegação de desconhecimento sobre a conta bancária na qual o valor foi creditado não se sustenta quando há elementos que indicam vínculo prévio com o Estado onde a instituição financeira está sediada.

7. O desconto das parcelas do empréstimo consignado diretamente nos proventos do consumidor não configura falha na prestação do serviço quando há prova da contratação válida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do Banco provido. Recurso do consumidor prejudicado.

Teses de julgamento: “1.
A contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com autenticação biométrica e validação por geolocalização, é válida e eficaz quando demonstrada a segurança do procedimento
. 2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de fraude, especialmente quando o fornecedor comprova a regularidade da contratação. 3. A inexistência de falha na prestação do serviço afasta a obrigação de indenizar por danos morais.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 368; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001249-85.2021.8.11.0022, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 01/10/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1012952-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/07/2024.

(TJMT - N.U 1016239-19.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (Grifei)

Ademais, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Assim, apesar das alegações da reclamante, vê-se que, no caso em apreço, o reclamado desvencilhou-se de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da parte autora.

Além disso, não há nos autos qualquer prova de vício de vontade (consentimento) na contratação do serviço questionado, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(TJMT – Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (Grifei)

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque aquele é condição para a ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025